Tribunal: STF
Processo: HC 236002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Júnior em favor de Fernando Aguilar dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 864.676/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PAI. NÃO DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DO GENITOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 107)



    Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (eDOC 2, p. 13). 



    O impetrante narra (eDOC 1) que requereu ao juízo de origem, durante a execução provisória da pena, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois seria o único responsável por sua filha de 9 anos de idade. (eDOC 2, p. 34)



    Todavia, o pedido foi negado, pois não haveria “prova da excepcional necessidade de cuidado da filha menor pelo genitor. Pelo contrário, não foi juntado o termo de guarda, e a própria Defesa menciona que a criança encontra-se sob os cuidados das tias paternas, ‘sendo tratada com carinho’”. (eDOC 2, p. 41)



    Declara que o paciente é primário (p. 7) e afirma que a necessidade de proteção à criança deve levar à conversão da prisão em domiciliar, seguindo o entendimento desta Corte no HC 143.641. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “converter a prisão preventiva/sentença em prisão domiciliar”.



    Colho do sistema de acompanhamento processual do TJSP que a condenação transitou em julgado, iniciando-se a execução definitiva da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do habeas corpus de caráter coletivo HC 143.641, esta Corte, ponderando o mandamento de proteção integral da criança com as necessidades da segurança pública, estabeleceu que como regra a prisão preventiva deveria ser substituída por prisão domiciliar para as mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos – exceto quando se tratasse de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizassem a substituição. Assim decidindo, a Corte indicou a necessidade de se interpretar a regra do art. 318, V, do CPP (art. 318, VI, no caso do paciente) como direito das presas e de seus filhos, subtraindo da discricionariedade do julgador essa substituição da medida cautelar penal, salvo a presença de situação excepcional.



    A ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641, todavia, não pode mais beneficiar o paciente, que cumpre pena de reclusão e não prisão preventiva. A norma que rege sua situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas do condenado que se encontre no regime aberto. Ainda que muitas das razões que embasaram o julgamento do Tribunal no citado HC 143.641 possam ser aproveitadas para assentar a interpretação de que o cumprimento da pena em âmbito domiciliar também constitua direito das mães presas em regime aberto, não uma faculdade do julgador, nenhuma delas permite a equiparação da prisão-pena à prisão cautelar.



    Logo, não há direito à prisão domiciliar para o único responsável pelo cuidado do filho apenado em regime fechado ou semiaberto. A mitigação do modo de cumprimento da pena é excepcionalidade para essa hipótese.



    Ademais, no caso vertente, como visto, há prova de que a criança está sendo criada por parentes próximas do paciente. Inexiste razão substancial para afastar a norma do art. 117, III, da LEP.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente